Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716097-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: BRUNO JORDÃO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de PETIÇÃO CRIMINAL apresentada por BRUNO JORDÃO DA SILVA, por meio da qual pretende a concessão do indulto pleno, nos termos do Decreto n° 11.302/2022 (ID 46194723). Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública (ID 4623729), que, em resposta, informou que o apenado já está sendo assistido, bem como que a questão deve ser primeiramente tratada perante o Juízo da Execução Penal, sob pena de supressão de instância (ID 46856159). Parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal pela negativa de seguimento da petição (ID 47097199). Brevemente relatados, decido. É caso de não conhecimento da petição criminal. A questão submetida a exame recursal ainda não foi examinada pelo Juízo de origem competente, não sendo possível o enfrentamento da matéria pela presente via, sob pena de supressão de instância. Sobre situação semelhante, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: Execução penal. Pedidos não examinados pelo juiz. Supressão de instância. Se os pedidos objeto da petição não foram apreciados pelo juiz da execução penal, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Petição criminal indeferida. (Acórdão 1641528, 07304478920228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022) (g.n.) Assim, o pedido de concessão de indulto deve ser formulado perante o Juízo competente. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator